Tribunal: TJBA
Processo: 8078346-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078346-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA MARQUES COUTO registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MARQUES COUTO

Advogado(s)
:
NILSON RICARDO ZANARDINI SOARES, KRISTHOFER ENGELAGE DIESEL, GUILHERME MARTINS HOFFMANN

AGRAVADO: LEANDRO ALVES COUTO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID, ISABELA ISIS LEMOS DAVID, MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA MEAÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que indeferiu pedidos de reconhecimento de direito real de habitação, ampliação da meação com base em alegado esforço comum e apreciação dessas matérias nos próprios autos, sob fundamento de preclusão e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à rediscussão da meação já anteriormente fixada; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do direito real de habitação no âmbito do inventário diante de controvérsia fática; (iii) determinar se a ampliação da meação por esforço comum, em regime de separação obrigatória de bens, pode ser apreciada nos próprios autos de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de preclusão não impede o conhecimento do recurso, por constituir matéria de mérito e não requisito de admissibilidade recursal.

A ausência de impugnação oportuna de decisão anterior que delimitou a meação atrai a preclusão, vedando a rediscussão da matéria, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

O reconhecimento do direito real de habitação exige a verificação de requisitos fáticos controvertidos, o que inviabiliza sua apreciação em sede de cognição sumária no inventário.

O procedimento de inventário possui natureza predominantemente documental, não comportando ampla dilação probatória, devendo questões complexas ser remetidas às vias ordinárias, conforme art. 612 do CPC.

A ampliação da meação fundada em esforço comum, em regime de separação obrigatória de bens, demanda prova robusta e aprofundada, incompatível com o rito do inventário.

Decisão proferida por Turma Recursal em demanda diversa não vincula o juízo do inventário quando não houver determinação expressa sobre a matéria discutida.

A advertência acerca de possível litigância de má-fé, sem aplicação de penalidade, insere-se no poder de direção do processo e não configura ilegalidade.

A decisão agravada observa a legislação processual e a natureza do inventário, inexistindo ilegalidade ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna de decisão que fixa a meação acarreta preclusão e impede sua rediscussão no inventário. 2. O reconhecimento do direito real de habitação depende de prova de requisitos fáticos e não pode ser deferido quando há controvérsia relevante em sede de inventário. 3. Questões que demandam dilação probatória, como esforço comum em regime de separação obrigatória, devem ser remetidas às vias ordinárias. 4. O inventário não comporta ampla instrução probatória, por possuir rito predominantemente documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 507 e 612.